Tribunal: TJMT
Processo: 1017590-13.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017590-13.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PONTUAL IMOVEIS LTDA - CNPJ: 32.789.003/0001-42 (APELADO), JOSE SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 232.753.324-49 (ADVOGADO), LUCAS DE OLIVEIRA CARLOS - CPF: 048.382.241-84 (ADVOGADO), RIO AREIA MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.538.462/0001-50 (APELANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), EXCELENCIA AGRO EXPORTACOES E IMPORTACOES LTDA - CNPJ: 31.977.761/0001-21 (ASSISTENTE), RONI DOS SANTOS VENIALGO - CPF: 991.648.331-00 (ASSISTENTE), CARLOS MINATO (ASSISTENTE), MARCIANO ANTONIO DA SILVA - CPF: 861.981.061-87 (ASSISTENTE), SERGIO BEZ METALURGICA LTDA - CNPJ: 08.035.852/0001-26 (ASSISTENTE), ADEMIR VALENTIM GABRIEL - CPF: 345.770.251-91 (ASSISTENTE), ILSON LUIS ALVES - CPF: 453.026.341-04 (ASSISTENTE), AUTO POSTO LOZZI LTDA - CNPJ: 10.476.369/0001-29 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Ação monitória ajuizada por Pontual Imóveis Ltda. contra Madeireira El Camino EIRELI, lastreada em cheques sustados sob alegação de inadimplemento contratual na origem da dívida. Sentença de improcedência dos embargos monitórios e constituição dos cheques como título executivo judicial.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se a: (i) analisar a autonomia e abstração dos cheques como títulos de crédito; (ii) verificar a alegação de má-fé da endossatária, recorrida, na circulação dos títulos.

III. Razões de decidir.

3. Os cheques, títulos de crédito de natureza autônoma e abstrata, são desvinculados do negócio jurídico subjacente, salvo comprovação de má-fé do portador final, nos termos dos arts. 13 e 25 da Lei nº 7.357/85.

4. Não há nos autos elementos probatórios que demonstrem má-fé da endossatária, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que preservam a segurança jurídica na circulação dos títulos.

5. A alegação de vínculo dos cheques com contrato específico carece de suporte probatório idôneo, sendo inviável opor exceções pessoais ao portador de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Os cheques são títulos de crédito abstratos, cuja exigibilidade independe do vínculo com o negócio jurídico subjacente, salvo comprovação de má-fé do portador final.
2. A ausência de prova de má-fé do portador impede a oposição de exceções pessoais.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/85, arts. 13 e 25; CPC/2015, arts. 702, § 8º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 861.575, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 21.03.2017; TJ-MT, Apelação Cível 0004203-23.2017.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, T3, j. 29.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por MADEIREIRA EL CAMINO EIRELI em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT, que, nos autos da ação monitória ajuizada por PONTUAL IMÓVEIS LTDA e lastreada nos Cheques nº 000724 e nº 000725, que julgou improcedentes os embargos monitórios apresentados pelo requerido, ora recorrente, declarando constituídos, de pleno direito, o título executivo que fundamentam a cobrança no valor de R$ 19.991,00 (dezenove mil, novecentos e noventa e um reais).

Nas razões recursais, a recorrente sustenta que os cheques foram emitidos para pagamento de um contrato de compra de toras de madeira que não foi cumprido, razão pela qual os títulos foram sustados. Ainda, defende que a apelada adquiriu os títulos já marcados pela
“alínea 21”
, indicando a sustação por desacordo comercial, o que evidencia a má-fé na posse e exigibilidade da cártula, pugnando pela reforma da sentença para que seja declarada a
inexigibilidade dos títulos.

Contrarrazões no Id. 228784711.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada por PONTUAL IMÓVEIS LTDA em face de MADEIREIRA EL CAMINO EIRELI, lastreada nos Cheques de nº
000724 e nº 000725,
objetivando a constituição de título executivo judicial para satisfação da dívida.

Citado, o requerido apresentou embargos monitórios, alegando que as cártulas
sub judice
foram emitidas como pagamento de contrato de compra de madeira, firmado entre o embargante e a empresa
Excelência Serviços Florestais EIRELI
, contudo, referida avença não foi cumprida, o que resultou a sustação dos referido títulos pouco tempo após a sua emissão ante o inadimplemento contratual. Ainda, postulou a declaração de inexigibilidade dos títulos, aduzindo que a requerente possuía ciência da condição dos títulos.

Depreende-se dos autos que foi oportunizada a oitiva das testemunhas indicadas pelas partes. Ao fim da instrução probatória, o d. Magistrado a quo julgou improcedente os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título de crédito judicial em favor da requerente.

É a sentença recorrida, no essencial:

“O cheque é um título de crédito não causal e autônomo, conforme expressamente previsto na Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85) em seu art. 13, que dispõe que as obrigações contraídas são autônomas e independentes. A fim de garantir essa autonomia e independência, o legislador incluiu o subprincípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé no art. 25 da referida lei, nestes termos: [...] Neste diapasão, em regra, ao terceiro, portador do título, não é lícito opor qualquer defeito na relação jurídica originária a fim de evitar o emitente do pagamento, salvo se comprovada a má-fé ou se adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. Nesta linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: [...] Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente as cópias dos cheques arquivadas ao evento nº 66355913, verifica-se que foram emitidos ao portador, pois a embargada sequer apontou no campo “nominal ou à sua ordem” o nome da empresa com a qual entabulou o negócio que originou a emissão do título (Excelência Serviços Florestais Eireli), de modo que após ser entregue ao portador, circularam mediante endosso em branco. Portanto, as exceções de ordem pessoal não podem ser opostas contra um dos transmitentes ou mesmo ao portador (empresa embargada), dado à abstração da relação cambial. Isto porque, o endosso em branco, assim como o em preto, transmite a posse da cártula e os direitos de crédito que nela estão consubstanciados, legitimando o portador à cobrança da dívida. Ocorrendo o endosso, vale dizer, a cessão do crédito representado pelo título de crédito, a cambial "desprende-se" da origem da relação fundamental que lhe deu substrato, impedindo que o sacador oponha ao endossatário de boa-fé exceções pessoais como, por exemplo, a exceção do contrato não cumprido ou o seu direito à resolução contratual [art. 24 da Lei do Cheque], salvo revelada má-fé do endossatário. É este o ponto nevrálgico do caso em comento, em que a embargante alega que em razão de desacordo comercial com o primeiro portador do título (Excelência Serviços Florestais Eireli), efetuou a sustação das cártulas e estas circularam irregularmente, em razão de suposta má-fé, que efetuaram a transmissão do título mesmo cientes do cancelamento. Nesta senda, ao esmiuçar os demais elementos informativos produzidos, máxime o teor da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, verifica-se que a requerida/embargante não se desincumbiu de seu ônus de provar a má-fé na transmissão das cártulas, de modo a se admitir a discussão da causa debendi. [...]
Por sua vez, não houve divergência no depoimento prestado pelo representante legal da requerente/embargada (Renori Losi) e seu informante (Jhonatan da Silva Teixeira), pois ambos relataram que os cheques foram transmitidos a eles por Carlos Minato como forma de pagamento de combustível, e que, posteriormente, foram repassados para terceiros.
[...] Em resumo, pelo teor dos depoimentos prestados, revela-se a inexistência de qualquer elemento que evidenciasse a existência de má-fé da empresa embargada, pois
os cheques foram emitidos com data futura (aproximadamente 06 meses após a emissão), sem apontar o beneficiário
, e isso permitiu que os títulos circulassem mediante endosso. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos embargos à ação monitória, por Madeireira El Camino Eireli. Contra Pontual Imóveis Ltda., e, como consequência:
a)

DECLARO
constituído, de pleno direito, os documentos sobre os quais se fundamenta a ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código de Processo Civil/2015, no valor de R$ 19.991,00 (dezenove mil e novecentos e noventa e um reais), a ser atualizados pelo IPC-FIPE contados da data de emissão e juros de mora de 12% ao ano, contados da primeira data de apresentação;
b)

DECLARO
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
CONDENO
a requerida/embargante no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. [...]”.

Contra a sentença supra, insurge-se o emissor das cártulas.

A controvérsia restringe-se a verificar a possibilidade de alegar exceção pessoal aos títulos
sub judice
por desacordo comercial e se restou demonstrada a má-fé do endossatário.

Pois bem.

Como é cediço, os títulos de crédito revestem-se de requisitos especiais, sendo o cheque um título de crédito independente, não causal, autônomo, abstrato, ou seja, desvinculado do negócio jurídico que lhe deu origem. Ademais, certo é que o título pode circular livremente independente da vontade do emitente, bastando o endosso e a tradição da cártula para o terceiro.

Desse modo, a apelante assevera que os títulos que lastreiam a ação monitória estão vinculados ao contrato particular de compra e venda de toras de madeira (Id. 228784665), firmado com a empresa Excelência Serviços Florestais EIRELI, que deixou de honrar com o pactuado, e, diante do desacordo comercial, os cheques foram sustados, ao passo que a apelada teria – supostamente – recebido as cártulas já com o carimbo de devolução pelo “motivo 21”, o que macula a certeza e exigibilidade do título e, possuindo a apelada ciência da exceção, estaria caracterizada sua má-fé.

Entretanto, as provas coligidas ao feito direcionam a um entendimento oposto.

O mencionado contrato de compra e venda de toras de madeira, datado de 05/12/2019, traz, em sua cláusula 2ª, que seria adiantado o valor total de R$ 200.000,00 à contratada, sendo que R$ 150.000,00 se daria mediante transferência bancária, e os outros R$ 50.000,00 seriam pagos mediantes dois cheques, de R$ 25.000,00 cada, por meio das folhas nº 646 e nº 647, respectivamente pré-datadas para 29/11/2019 e 04/12/2019.

Por sua vez, os cheques que embasam a pretensão autoral são as folhas de nº
000724 e nº 000725, no valor de R$ 9.995,00 e R$ 9.996,00, datados para os dias 15 e 18 de junho de 2020. Ou seja, sem qualquer relação aparente com o referido contrato.

Para mais, o representante legal da ora apelante, Sr. Breno Cerci, ouvido em Juízo, afirmou que:

Conheceu Carlos Minato por meio de uma relação com o Roni, da empresa Excelência Florestal.
Foi feito um negócio com a Excelência em que forneceria toras de madeira
. Eles fazem extração do mato e entrega na minha empresa, eu serro. Fez uma antecipação, adiantamento, e depois entregariam a mercadoria. Mas nunca entregaram.
Foram emitidos cheques 718 a 726 e 192 a 194 para representar essa compra e venda
.
O contrato era em várias etapas
. Nesta etapa, pediram adiantamento e
não entregaram nada
. A nota fiscal só é emitida após a retirada da madeira para entrar no pátio.
Sustou os cheques. Foram passados para outras pessoas
,
Sergio da metalúrgica e Marciano
. Dá para ver nos cheques que ele passou para outro, mas não foi cobrado por outras pessoas. Já tinha um contrato e um recibo com o número dos cheques, por isso não colocou nominal. Entregou quando foi emitido o recibo. Desde janeiro de 2020 não entregaram madeira.
O cheque foi dado para data futura mediante a promessa de entrega do produto
. Em
janeiro foi fechado o contrato
. O contrato é de 2019. Em janeiro foi outra etapa de compra. Eles entregaram uma quantidade e depois pediram adiantamento e deixaram de entregar. O Roni agiu de má-fé e sumiu, não entregou o produto e passou os cheques para frente.

Do depoimento colhido, vê-se que o empresário informa que os referidos cheques foram repassados em meados de janeiro de 2020 à Excelência Serviços Florestais EIRELI, ou seja, foram emitidas com data futura (estão datados para 15 e 18 de junho de 2020), sem apontar o beneficiário, o que, como bem pontuou a sentença recorrida,
possibilitou a circulação do título mediante endosso.

Assim, consoante disciplina o art. 13 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), o cheque é título abstrato, e tal abstração desvincula sua exigibilidade de eventuais relações pessoais ou comerciais subjacentes entre o emitente e os endossatários anteriores, salvo quando houver prova robusta de má-fé do portador final, o que, à toda evidência, não restou evidenciado.

Logo, o portador de boa-fé, que não participou do negócio jurídico inicial, não pode ser prejudicado por eventuais problemas contratuais entre o emitente e o credor original, já que essas questões são consideradas exceções pessoais, questão já assente pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Aliás:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as
exceções pessoais não são oponíveis a terceiro
de boa-fé,
salvo se comprovada sua má-fé
. 2. No REsp 1.231.856/PR, a Quarta Turma desta Corte Superior reafirmou o entendimento de que
a relação jurídica subjacente à emissão do cheque não pode ser oponível ao endossatário que se presume terceiro de boa-fé
, ao tomar a cártula por meio do endosso, ressalvada a possibilidade de confirmação da má-fé por parte deste. 3.
Não havendo de se cogitar má-fé do terceiro (endossatário)
,
é vedada a oponibilidade de exceções pessoais relativas ao emitente do título e ao endossante, uma vez que a execução da cártula, no caso dos autos, constituiu simples exercício regular de direito por parte do endossatário
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 861575 MT 2016/0026743-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017) (g.n).

Ainda, nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste Eg. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - INEXIGIBILIDADE -
NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO
- AFASTADA - AUTONOMIA -
MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONFIGURADA
- INOPINABILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR - RECURSO PROVIDO. Consoante sedimentado pela Corte Superior,
o devedor (emitente ou sacador) somente pode opor ao portador do cheque exceções fundadas em relação pessoal que possua em face deste ou em aspectos formais e materiais em relação ao título
,
não cabendo as exceções em relação ao negócio jurídico firmado com o endossante/cedente
. O não cumprimento do contrato entabulado não constitui causa oponível ao endossatário/cessionário, que se presume terceiro de boa-fé.
Não tendo sido caracterizada a má-fé do portador, deve ser preservada a autonomia do título cambial
. Recurso provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004203-23.2017.8.11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2019) (g.n).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROTESTO DE CHEQUES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROPOSIÇÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS – SUSTAÇÃO DE PROTESTO POR DESACORDO CONTRATUAL E APÓS PRAZO PRESCRICIONAL - REPASSE À TERCEIRO DE BOA-FÉ - LEGALIDADE - PRESCRIÇÃO À ÉPOCA DO PROTESTO AFASTADA - TEOR DA CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE PROTESTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu fica a incumbência de demonstrar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado. No presente caso,
os elementos probatórios coligidos nos autos demonstram que
os cheques circularam antes da sustação de pagamento
, não havendo qualquer início de prova a evidenciar que a instituição financeira obteve as cártulas de má-fé.
A Lei 7.357/85 não impede a circulação do cheque sustado por desacordo contratual e não retira sua exigibilidade pelo terceiro de boa-fé, que o recebeu,
sendo plenamente viável sua cobrança
e, por conseguinte, o protesto das cártulas. A certidão do cartório de protesto é documento hábil para a regularidade do apontamento a protesto dos cheques, quando dentro do prazo da execução cambial que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação.” (TJ-MT - AC: 00005951320098110095 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2020)

Destarte, o apelante não logrou êxito em demonstrar a má-fé do apelado e, portanto, prevalece a autonomia do título, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a exigibilidade da cártula, como medida a preservar a segurança jurídica inerente à circulação dos títulos de crédito.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por
MADEIREIRA EL CAMINO EIRELI
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024